Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-88.2012.8.11.0053
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001484-88.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARIO DA SILVA LEITE - CPF: 173.968.401-04 (APELADO), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), LUZIANA VIANA DOS REIS - CPF: 622.592.531-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIANA VIANA DOS REIS - CPF: 622.592.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM MUNICÍPIO - TÉRMINO DO CONTRATO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DA AVENÇA - ART. 56 DA LEI No 8.245/91 - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - ALUGUÉIS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Uma vez incontroversa a celebração do contrato de locação e findo o prazo inicial do ajuste, a falta de comprovação da devolução do imóvel (livre, desembaraçado e nas condições em que recebeu) por parte da municipalidade locatária importa prorrogação tácita da avença, nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/91, sendo devido o pagamento de aluguéis até a efetiva entrega das chaves, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da Administração.” (RN no 1.0000.19.129870-2/001, 19a CCív/TJMG, rel. Des. Bitencourt Marcondes, DJe 31/1/2020).

2. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

3. Apelo desprovido, sentença parcialmente retificada de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

APELADO(S):

DARIO DA SILVA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

em face de sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, MM. Alexandre Paulichi Chiovitti, que nos autos da Ação ordinária de cobrança no 0001484-88.2012.8.11.0053 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de locação entre as partes, decretar o desejo das requeridas do imóvel e condenar as requeridas a pagar ao auto a quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) correspondentes a 23 meses de aluguel no valor de R$ 200,00 cada.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a r. sentença deixou de observar a notificação da segunda referida Sra. Luziana, em maio/2011, com a informação de que o Município não mais se responsabilizaria pelo pagamento dos aluguéis, bem como deixou de considerar a rescisão contratual, tendo em vista que o apelado tinha conhecimento do fim da relação contratual.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença, improcedendo os pedidos da inicial.

Em suas contrarrazões - id. 135028157 -, o apelado requereu a manutenção da decisão prolatada.

A d. Procuradoria de Justiça, por não vislumbrar interesse público no feito, absteve de se manifestar sobre o mérito da causa

- id. 137135172.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER em face de sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, MM. Alexandre Paulichi Chiovitti, que nos autos da Ação ordinária de cobrança no 0001484-88.2012.8.11.0053 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de locação entre as partes, decretar o desejo das requeridas do imóvel e condenar as requeridas a pagar ao auto a quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) correspondentes a 23 meses de aluguel no valor de R$ 200,00 cada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

O autor ingressou com a presente ação de cobrança de aluguéis e despejo de imóvel contra o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER e LUZIANA VIANA DOS REIS sustentando que, em cumprimento de determinação judicial o Município buscou a locação de uma das “kitnetes” de propriedade do autor em favor da senhora Luziana, que passou a ocupar o imóvel.

Aduz que o município deixou de adimplir com os valores do aluguel e que tentou, sem êxito, receber extrajudicialmente o seu crédito.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar rescindido o contrato de locação entre as partes, decretar o desejo das requeridas do imóvel e condenar as requeridas a pagar ao auto a quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) correspondentes a 23 meses de aluguel no valor de R$ 200,00 cada, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Irresignada, a parte apelante se insurge quanto ao
decisum
apresentando o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal restringe-se a verificar se há ou não direito ao recebimento de valores provenientes de aluguéis pelo locador de imóvel ao ente municipal.

É cediço que o contrato administrativo tem por característica a presença da Administração em um dos polos da relação contratual. Todavia, também são celebrados, pela Administração, contratos regidos pelo direito privado.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

“É evidente que, quando a Administração firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do sistema contratual comum. Na verdade, considera-se que, nesse caso, a Administração age n seu "ius gestionis", com o que sua situação jurídica muito se aproxima da do particular.

(...)

São contratos de direito privado da Administração, por exemplo, a compra e venda, a doação, a permuta e outros do gênero.”
(
Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Atlas, 2014. p. 174)

E
specificamente quanto às locações, o doutrinador esclarece:

“As locações também são contatos de direito privado, figure a Administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire ao locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela Administração, até porque, se ela o despejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. Trata-se, pois de opção administrativa. Assim, a despeito de estarem mencionadas no Estatuto, as alienações e locações consubstanciam contratos de direito privado. Em que as partes estão no mesmo nível jurídico, sem qualquer preponderância da Administração sobre o particular...”
(op. cit., p. 191)

Portanto, o contrato de locação, mesmo estando o ente público em um dos polos, é regido pelas normas do direito privado.

No caso dos autos, observo que, embora a parte autora não tenha trazido aos autos o instrumento da avença entre as partes, a contratação restou incontroversa entre as partes, mormente pela relação de créditos empenhados pelo ente municipal ao autor, entre os meses de 02/2011 a 07/2011 – id. 135028152 – fls. 37.

Nesse passo, constato que apesar do Município aduzir sua total irresponsabilidade pelos pagamentos de aluguéis a partir da notificação expedida à Sra. Luziana Vina dos Reis, em 30/05/2011, os pagamentos persistiram, pelo menos, até julho/2011, como visto da relação de créditos empenhados ao autor.

O atraso na devolução do imóvel ao autor restou inconteste, já que o autor somente recebeu de volta as chaves quando do cumprimento da ordem judicial de despejo da casa, o que se efetivou somente em julho/2013, totalizando o período de 23 meses de inadimplência.

Por outro lado, embora o município tenha alegado que não se responsabilizaria pelo pagamento dos aluguéis a partir da notificação da ocupante para desocupação do imóvel, em 30/05/2011, o ato administrativo restou inócuo, ineficaz, já que não produziu qualquer resultado a dita notificação.

Ressalto que os atos administrativos possuem, entre seus atributos, a Presunção de Legitimidade e Veracidade, a Auto-executoriedade e a Imperatividade. A autoexecutoriedade significa que o ato pode ser executado independentemente de ordem judicial, já a imperatividade traz a possibilidade de os atos administrativos serem impostos a terceiros independentemente da concordância destes.

Com isso, embora o ente municipal pudesse ter dado efetividade à notificação de desocupação por ela expedida, em maio/2011, preferiu se manter inerte, deixando de conferir eficácia a seu próprio ato, já que não se valeu de seus atributos, causando, com isso o citado prejuízo ao autor.

Assim, o quadro fático que se delineia é no sentido de que entre os meses de julho/2011 a julho/2013 o recorrido ocupou o imóvel, locado em favor de terceira pessoa, pertencente ao recorrente e não efetuou o pagamento dos aluguéis.

Ainda, infere-se que o ente municipal não nega a utilização do referido imóvel, limitando-se a alegar que não tinha mais responsabilidade sobre os pagamentos ante a notificação expedida à ocupante.

No entanto, findo o prazo do contrato de aluguel, em julho/2011, a municipalidade continuou a utilizar o imóvel, sem, contudo, efetuar os pagamentos dos aluguéis devidos.

É certo que o ônus da prova quanto à efetiva entrega do imóvel, findo o prazo de locação, seria do Município, sob pena de incorrer em prorrogação tácita do contrato de locação.

E mais, consoante os ditames do art. 373 do CPC/15, recai sobre o Município o ônus da prova quanto ao pagamento dos aluguéis, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre que o Município tenha entregado o imóvel ou que não mais o ocupe, ao contrário, não houve celebração de qualquer outra avença a partir contrato, cujo vencimento se deu em julho/2011.

Logo, não assiste razão ao apelante, devendo a r. sentença ser mantida, uma vez que comprovada a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento de alugueis por ausência de contrato de locação, pois, a prorrogação foi tácita.

Dessa forma, findo o prazo do contrato, se o Município continuou a ocupar imóvel pertencente ao recorrido, não é possível se valer da própria torpeza para se enriquecer sem causa e às custas da ocupação de imóvel que não lhe pertence sem a devida contraprestação.

Portanto, uma vez incontroversa a celebração do contrato de locação e findo o prazo do ajuste, o ônus de comprovar a efetiva entrega do imóvel, por constituir fato extintivo do direito do autor/locador, incumbiria ao réu/locatário (art. 373, II, do CPC), sob pena de prorrogação tácita da avença, nos termos da norma inserta no art. 56 da Lei no 8.245/91.

Diante desse contexto, operada a prorrogação tácita do contrato, por força da regra acima mencionada, exsurge para o locatário a obrigação de quitar os encargos da locação até o momento da efetiva entrega de chaves, sendo, portanto, o caso de manutenção da sentença.

A propósito, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL – MUNICÍPIO – PRORROGAÇÃO TÁCITA DO PACTO – RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado.

2. Não tendo o Município desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença.

3. Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-, NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.

(N.U 0002088-38.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - MUNICÍPIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1- O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado; 2- Não tendo o Município desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença; 3 - Nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, os honorários devem ser fixados equitativamente pelo magistrado e estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo, sem, contudo, onerar excessivamente o réu. (TJ-MG - AC: 10433120127264001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM MUNICÍPIO. TÉRMINO DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO TÁCITA DA AVENÇA. ART. 56 DA LEI No 8.245/91. ALUGUÉIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. (...) 1. Uma vez incontroversa a celebração do contrato de locação e findo o prazo inicial do ajuste, a falta de comprovação da devolução do imóvel (livre, desembaraçado e nas condições em que recebeu) por parte da municipalidade locatária importa prorrogação tácita da avença, nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/91, sendo devido o pagamento de aluguéis até a efetiva entrega das chaves, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da Administração. (RN no 1.0000.19.129870-2/001, 19a CCív/TJMG, rel. Des. Bitencourt Marcondes, DJe 31/1/2020 - ementa parcial)

Ainda, quan
to aos consectários legais, é certo que, em havendo atraso do pagamento pela Fazenda Pública, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO. A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados. No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Após o segundo termo aditivo a empresa Apelada passou ter direito ao reajuste contratual, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8.666 e art. 2o da Lei n. 10.192/01. A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para 5% do valor da condenação, por força do III § § 3o e 11 do art. 85 do CPC/15.

(N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
entretanto, de ofício, RETIFICO, em parte, a sentença para:

a) determinar a observância, no cumprimento do julgado, do tema n.° 810 do STF, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023